Tribunal: TJES
Processo: 5000099-79.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-79.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO DONATELI

APELADO: VIACAO SUDESTE LTDA

DES. RELATORA
CONVOCADA
:
HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se observa o vício alegado (omissão) quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor.

2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

3. a ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado enseja o desprovimento do recurso.

4. Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LEONARDO DONATELI
, onde alega o embargante a ocorrência do vício de omissão, ao fundamento de que não houve análise do contrato de compra e venda, documento que seria essencial para a análise da tese discutida.

De plano, salienta-se que o contrato de compra e venda a qual se refere o embargante (Id. 3868334) foi reconhecida a sua firma apenas no mês seguinte a propositura da ação e portanto, não possui força probante de que o veículo, à época do sinistro, lhe pertencia.

Dito isso, estava claro que o recorrente não possuía a propriedade do bem móvel, restando apenas a análise de se o embargante/apelante havia suportado os prejuízos alegados.

Os únicos documentos relevantemente apresentados, foram, 12 orçamentos de oficinas, sendo apenas 4 em nome do embragante, todavia, não foram suficientes a corroborar com o pedido de restituição por danos materiais por não restar comprovado que tenha, de fato, suportado os prejuízos alegados.

Denota-se que a embargante, utilizando-se da via dos embargos de declaração, busca revisar pontos já enfrentados no mérito do recurso de apelação.

In casu,
ainda que não conste no acórdão ou no voto embargado menção específica ao contrato de compra e venda, verifica-se que nitidamente restou demonstrado que todos os argumentos apresentados em sede de apelação, foram devidamente apreciados, concluído o colegiado desta Corte de Justiça pelo parcial provimento do recurso.

Não bastasse, justamente à luz da questão posta, que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “o teor do art. 489, § 1º, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que ‘não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador’,
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador
” (STJ - EDcl nos EREsp: 1169126 RS 2009/0236102-0, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, DJ 26.11.2020.

Portanto, observa-se a ausência de vício de omissão, no Art. 1.022, II do CPC, a ser sanado no julgado embargado.

Oportunamente, reitero que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que, em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido. A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14.12.2021, Data da Publicação no Diário: 10.02.2022).

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)